Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ALTA CÚPULA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PREVISTO NO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE MAPEAMENTO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE INDEXABILIDADE DAS CÂMERAS INSTALADAS ENTRE O SALÃO VERDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E O ACESSO AO ANEXO II, NO SALÃO NEGRO E NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DILIGÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE CORRÉU PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE IMAGENS EXIBIDA EM SEU INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O pedido de mapeamento e fornecimento de informações de indexabilidade das câmeras instaladas entre o Salão Verde da Câmara dos Deputados e o acesso ao Anexo II, no Salão Negro e no Plenário da Câmara dos Deputados, não foi justificado pela Defesa quanto à sua pertinência, adequação e imprescindibilidade. Precedentes.



    2. Quanto ao pedido de intimação do réu Flávio Silvestre de Alencar para que esclareça qual a fonte das imagens exibidas durante o seu interrogatório no dia 21 de maio de 2024, trata-se de pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha, vedado no sistema processual penal brasileiro. Precedentes. 



    3. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.